Tribunal: TJSP
Processo: 0005302-98.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, §1). RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – RÉU QUE ADQUIRIU CELULAR POR PREÇO IRRISÓRIO, DE PESSOA DESCONHECIDA, SABENDO SER A COISA PRODUTO DE CRIME – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR RELATOS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, §1). RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – RÉU QUE ADQUIRIU CELULAR POR PREÇO IRRISÓRIO, DE PESSOA DESCONHECIDA, SABENDO SER A COISA PRODUTO DE CRIME – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR RELATOS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - CONDENAÇÃO ACERTADA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – AUMENTO QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU DESPROPORCIONAL OU DESMOTIVADO. INADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. REGIME INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005302-98.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PAULO
MACEDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
deixando de determinar a expedição de mandado de prisão ao réu. V.U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Silvano José de Almeida e
usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christiano.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
2
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223
Apelante: Paulo Macedo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 18644
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, §1). RECURSO DA
DEFESA

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - DESCABIMENTO MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS
RÉU
QUE
ADQUIRIU
CELULAR
POR
PREÇO
IRRISÓRIO, DE PESSOA DESCONHECIDA, SABENDO
SER A COISA PRODUTO DE CRIME PALAVRAS DA
VÍTIMA
CORROBORADAS
POR
RELATOS
DAS
TESTEMUNHAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA - CONDENAÇÃO ACERTADA,
NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA

DOSAGEM
DAS
REPRIMENDAS
CORRETA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA
BASE NO PISO - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA
AUMENTO QUE NÃO SE
MOSTROU ILEGAL OU DESPROPORCIONAL OU
DESMOTIVADO.
INADMISSIBILIDADE

DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL.
REGIME
INTERMEDIÁRIO
ADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 207, proferida pelo
MM Juiz de Direito, Dr. André Rossi, ora adotado, acrescento que a
ação penal foi julgada procedente para condenar Paulo Macedo dos
Santos, pela prática do crime descrito no art. 180, §1°, do Código
Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, facultando-
lhe o direito de apelar em liberdade.
Inconformado, apela o réu. Postula a absolvição por
fragilidade probatória ou ausência de dolo. De modo alternativo, almeja
a desclassificação para a forma culposa, a fixação da pena base no piso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
3
a imposição do regime aberto, com a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 219/249).
Bem processado o recurso, com oferta das contrarrazões
de fls. 253/260, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 270/274), vindo conclusos a esta
Relatora em 13 de novembro de 2019.
É o relatório.
É da inicial acusatória que, em data incerta, mas entre os
dias 28 de fevereiro e 16 de março do ano de 2015, nas lojas
denominadas Nazza, com endereço nela destacado, Paulo Macedo dos
Santos, ora apelante, adquiriu, tinha em deposito e expôs à venda, em
proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 30 (trinta)
tablets, marca Apple, modelo Ipad Mini (relacionados à fl. 08), coisas
que sabia ser produto de crime, pertencentes ao Colégio Liceu Santista.
Segundo o apurado, os tablets acima mencionados foram
subtraídos na cidade de Santos, na data de 28 de fevereiro de 2015,
quando roubadores adentraram ao estabelecimento de ensino
denominado Colégio Liceu Santista e subtraíram 300 (trezentos) Ipads,
conforme B.O. de fls. 09/12.
Ocorre que Paulo, em circunstâncias não esclarecidas,
adquiriu, em data incerta, mas no período compreendido entre os dias
28 de fevereiro e 16 de março de 2015, de pessoa desconhecida, os
tablets acima descritos, sabendo ser produto de crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
4
No dia 16 de março de 2015, o réu tinha em depósito e
expôs à venda nas lojas denominada Nazza, os tablets mencionados,
ocasião em que foi abordado por policiais civis, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão, os quais localizaram e apreenderam nos
estabelecimentos comerciais citados os objetos subtraídos. Indagado a
respeito dos bens, Paulo afirmou que adquiriu os tablets de uma pessoa
conhecida apenas por China ou Gordo, sem identificá-la. Em razão
desses fatos, Paulo foi preso em flagrante delito.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 5), boletim de ocorrência relativo ao roubo dos tablets (9/12) e
pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
O réu negou a prática do crime. Na Delegacia, disse ter
adquirido os tablets, pelo valor de R$ 450,00 cada, de um indivíduo
conhecido como China. Afirmou que o vendedor não lhe apresentou
nota fiscal, ficando de lhe entregar tal documento durante a semana.
Disse que venderia os aparelhos pelo valor de R$ 600,00. Em juízo,
manteve versão semelhante. Disse que um rapaz passou em seu
estabelecimento comercial oferecendo-lhe a mercadoria. Afirmou que o
preço era razoável, R$ 450,00 cada, e o vendedor lhe garantiu que o
produto era original. Assinalou, ainda, que este indivíduo já havia lhe
oferecido outros produtos, mas que não os aceitou, pois eram
falsificados. Asseverou que pelos tablets, pagou R$ 5.000,00, em
dinheiro, e ficou aguardando o envio da nota fiscal, quando pagaria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
5
restante do valor ao vendedor, não possui qualquer recibo. Cerca de
uma semana depois foi abordado pelos policiais que lhe informaram
que se tratava de produto de roubo. Afirmou que alguns tablets ainda
estavam nas caixas. Contou que não expôs os produtos à venda.
Todavia, a negativa apresentada pelo recorrente restou
totalmente isolada, não se coaduna com as provas amealhadas,
porquanto, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi
localizado dentro do estabelecimento comercial do réu os tablets
subtraidos do Colégio Liceu Santista, sendo que o recorrente não
apresentou qualquer documento que confirmasse a licitude da compra,
enfim, não sabe identificar quem lhe vendeu os aparelhos, não possui
nota fiscal, tampouco recibo das mercadorias.
Ademais, Eloy, policial civil, contou ter recebido
denúncia informando a respeito da localização de alguns tablets que
haviam sido subtraídos de uma escola da cidade de Santos. Na posse de
mandado de busca e apreensão, dirigiu-se ao local informado e em uma
loja foram encontrados cerca de catorze tablets em uma caixa, ao lado
de uma vitrine. Indagado, o réu, proprietário da loja, afirmou que estava
aguardando a nota fiscal para colocá-los a venda. Disse que o apelante
não apresentou recibo do pagamento dos aparelhos.
De igual teor, o relato de Marcelo, que acrescentou que
os produtos de procedência ilícita foram encontrados nas duas unidades
da loja de informática Nazza.
Michel, também policial civil, disse que apenas fez o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
6
registro da ocorrência.
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante,
não há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo
para embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma
situação para incriminar inocentes, principalmente quando seu
depoimento é coerente com as demais provas, colhido sob o crivo do
contraditório, como na hipótese dos autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes
públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).
Diante do acervo probatório, verifica-se que ausente a
boa-fé e evidenciado o dolo de agir, até porque, como ressabido, a
ciência da origem criminosa da coisa se extrai indiretamente das
circunstâncias do fato e da conduta do agente.
Como é ressabido, “o crime de receptação dificilmente
deixa prova fácil. O receptador não pede nem dá recibo. Por isso
mesmo é que, acertada e reiteradamente se vem decidindo, que a
ciência da origem criminosa da coisa é extraída indiretamente das
circunstâncias que envolvem o fato e da conduta do agente, uma vez
que não se pode penetrar no foro íntimo dele para se aferir o dolo de
maneira direta ou positiva” (Apel. no 0079972-59.2006.8.26.0050, rel.
Oliveira Passos, j. em 15.12.2010). Vale dizer, “a prova da ciência da
origem ilícita do bem é extraída da própria conduta do agente e das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
7
circunstâncias
da
infração
que
cometeu”
(Apel.
no
0028170-33.2009.8.26.0562, rel. Edison Brandão, j. em 5.11.2013).
E adquirindo o réu coisa de pessoa desconhecida, que
vendia produtos falsificados, sem documentação, inverte-se o ônus da
prova, cabendo a ele demonstrar a idoneidade e a licitude da transação,
do que não cuidou no caso. Com o registro de que a melhor
interpretação do artigo 156 do Código de Processo Penal exige que o
réu comprove a alegação de desconhecer a origem ilícita do bem em
delito de receptação (HC no 421.829/MG, rel. Mina Maria Thereza Assis
Moura, j. em 19.6.2018; AgReg no AREsp no 1.142.873/PB, rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe 4.12.2017).
De modo que, restou claro que o recorrente, por todas as
circunstâncias acima contempladas, sabia serem os bens de procedência
ilícita, bem como que recebeu os tablets no exercício de atividade
comercial.
Ora, tratando-se de comerciante e, como ele mesmo
mencionou em seu interrogatório, que não comete irregularidades,
causa estranheza que tenha adquirido produtos, de determinada pessoa
que, sabe apenas o apelido, não podendo sequer localizar, até para
cobrar as ditas notas fiscais.
Cabendo lembrar que o fato de não expor a venda os
produtos, não afasta a incidência da majorante, porquanto, a sua
conduta se enquadra no verbo ter em depósito descrita no § 1o, do art.
180, do Código Penal.
Não há que se falar em ofensa ao principio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
8
proporcionalidade,
uma
vez
que,
pune-se
mais
severamente,
especialmente, por se tratar de comerciante.
Assim, o acervo da prova não pode ser visto como
insuficiente e justifica a condenação, descabida a absolvição seja a que
título for e nem se admitindo desclassificação para a forma culposa,
porquanto, restou claro que o réu sabia da procedência ilícita dos bens
encontrados em seu estabelecimento.
Destarte, passa-se à análise da dosagem das reprimendas
de acordo com o critério trifásico (CP, art. 68). A pena base ficou acima
do piso, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, porquanto, presentes circunstâncias
judiciais negativas: consequências e circunstâncias do crime.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a
agravante da reincidência (fls. 160/161), a pena foi acrescida em 1/6, o
que resultou em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, definitivamente, à míngua de outras
causas modificativas, reputando-se como adequadas, no caso, para o
alcance de suas finalidades preventiva, repressiva e de ressocialização.
O regime fixado foi o semiaberto e, não poderia ser
diferente, diante da reincidência e sem embargo do quantum das penas,
não havendo qualquer ilegalidade porque obedecidos os artigos 33 e 59
do Código Penal.
Em verdade, nem estava o julgador atrelado apenas à
pena corporal para a fixação do regime, como ressabido (HC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
9
333.156/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 2.2.2017; HC no 251.699/SP,
rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 3.3.2015), até porque anteriormente
condenado, o réu não se emendou.
Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, por expressa vedação legal, porquanto, em que pese o crime
não ter sido praticado com ameaça ou violência, a pena imposta ao
recorrente é superior a quatro anos, além disso, presentes circunstâncias
judiciais negativas e a reincidência, art. 44, inc. I e II, do Código Penal.
Ademais, como já se decidiu, a receptação é matriz dos crimes contra o
patrimônio, por isso que incompatível, em tese, com a substituição da
pena (Apel. no 0015682-02.2009.8.26.0609, rel. Souza Nery, j. em
30.10.2014).
Pelo mesmo motivo, em que pese o crime não ter sido
praticado inviável a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, porquanto, não é socialmente recomendável.
Nada obstante, mantida a condenação em segunda
instância, que impôs o regime semiaberto ao réu para o início do
cumprimento da pena, cumpre lembrar a decisão do plenário do c.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus no
126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016,
confirmado ainda tal posicionamento em mais recente decisão da
Suprema Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em
2.8.2016), em que, acertadamente se corrige posicionamento anterior
questionável e se passa a admitir o cumprimento da pena após
condenação ou confirmação em segunda instância, exatamente como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
10
presente caso.
Como se ressaltou no citado writ, não se mostra
arbitrária, mas inteiramente justificável, a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, depois de firmada a
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, não havendo
qualquer comprometimento do princípio constitucional da presunção de
inocência. Nem se olvidando que na data de 11 de novembro de 2016,
a Corte Suprema reconheceu à unanimidade, a repercussão geral no Ag
no RE no 964.246/SP, de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, que
trata da execução provisória de condenação em segunda instância,
reafirmando a orientação predominante sobre a matéria.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento
em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005302-98.2015.8.26.0223 -Voto no 18644
11
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
deixando de determinar a expedição de mandado de prisão ao réu

IVANA DAVID
Relatora